Tribunal: TJMT
Processo: 1008349-55.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008349-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RODOPAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 40.790.466/0001-52 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE FRETE – OPERAÇÕES SOB CLÁUSULA CIF – PORTARIA Nº 273/2023-SEFAZ/MT – COBRANÇA INDEVIDA –
BIS IN IDEM
– PRECEDENTES DO STJ – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp n. 931727/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, nas operações realizadas sob a cláusula CIF, o custo do transporte integra o valor da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS. Dessa forma, a cobrança do ICMS separadamente sobre o serviço de frete configura dupla tributação.

2.
O fato de a empresa
tomadora do serviço

ser
beneficiária do PRODEIC não impede a aplicação da dispensa do recolhimento do ICMS sobre o frete nas operações CIF, conforme já reconhecido na jurisprudência deste Tribunal.

3. Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
recurso de

a
gravo de
i
nstrumento interposto
p
elo

Estado de Mato Grosso
,

contra
decisão proferida
pelo
J
uízo
da
3
ª Vara
Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/
MT,

que,
nos autos

do mandado de segurança

nº

1004634-76.2024.8.11.0041
,

impetrado
por
Rodopar
Transporte
Rodoviarios
Ltda
,
deferiu liminar para suspender os efeitos da Portaria nº 273/2023-SEFAZ/MT e a exigibilidade dos créditos tributários lavrados nos
TADs
nº 1171495-3, 1171493-3, 1171484-7, 1171484-5, 1171484-1, 1171402-3, 1171381-3, 1171379-1, 1171378-5, 1171377-7, 1171362-3, 1171295-7, 1171274-7, 1171271-5, 1171258-1, 1171158-2, 1171157-4, 1171157-2, 1171151-6, 1171077-6, 1171077-0, 1171045-6 e 1170984-6.

Irresignad
o
,
o
agravante
sustenta que não estão presentes os requisitos legais para a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, uma vez que a liminar foi concedida sem o depósito integral em dinheiro, requisito previsto no art. 151, II, do CTN e na Súmula 112 do STJ. Alega ainda que o Mandado de Segurança foi utilizado de forma inadequada para questionar a constitucionalidade da Portaria nº 237/2023-SEFAZ, configurando-se como impugnação contra lei em tese, vedada pela Súmula 266 do STF, não havendo ato concreto lesivo a justificar a medida.

Defende
, ainda, a legalidade da cobrança do ICMS sobre o frete nas operações CIF, argumentando que o valor do frete integra a base de cálculo do imposto nas situações em que o remetente assume o custo do transporte, conforme previsto no art. 6º da Lei Complementar nº 87/96 e no art. 72 do
RICMS/MT
. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e restabelecer a exigibilidade dos créditos tributários nos respectivos Termos de Apreensão e Depósito
(Id. 208312659).

O
pedido de
efeito suspensivo
foi indeferido
(Id. 2
0
9151697
).

C
ontrarrazões
pugnando

o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão liminar

(Id.
2
12455190
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do recurso
(Id.
2
15374674
)

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Co
nforme relatado, trata-se de
recurso de
a
gravo de
instrumento

interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança nº 1004634-76.2024.8.11.0041, impetrado por
Rodopar
Transporte
Rodoviarios
Ltda
,
deferiu liminar para suspender os efeitos da Portaria nº 273/2023-SEFAZ/MT e a exigibilidade dos créditos tributários lavrados nos
TADs
nº 1171495-3, 1171493-3, 1171484-7, 1171484-5, 1171484-1, 1171402-3, 1171381-3, 1171379-1, 1171378-5, 1171377-7, 1171362-3, 1171295-7, 1171274-7, 1171271-5, 1171258-1, 1171158-2, 1171157-4, 1171157-2, 1171151-6, 1171077-6, 1171077-0, 1171045-6 e 1170984-6.

Em síntese, a ação mandamental foi impetrada em 08/02/2024 com o objetivo de afastar os efeitos da Portaria nº 273/2023-SEFAZ/MT, que prevê a cobrança de ICMS sobre o serviço de frete em operações realizadas sob a cláusula CIF, bem como de anular a cobrança dos créditos tributários lançados contra a impetrante com base na referida portaria. Liminarmente, a impetrante requereu a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constantes nos
TADs
nº 1171495-3, 1171493-3, 1171484-7, 1171484-5, 1171484-1, 1171402-3, 1171381-3, 1171379-1, 1171378-5, 1171377-7, 1171362-3, 1171295-7, 1171274-7, 1171271-5, 1171258-1, 1171158-2, 1171157-4, 1171157-2, 1171151-6, 1171077-6, 1171077-0, 1171045-6 e 1170984-6, pedido que foi atendido pelo magistrado de primeiro grau, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar à análise do mérito, é imperativo mencionar que, embora não titulada como preliminar nas razões recursais, a alegação de que a via escolhida é inadequada para o propósito pretendido merece uma análise prévia.

O agravante suscita a inadequação da via eleita, sob o argumento de que o agravado se vale da ação como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, além de alegar que a demanda não foi instruída com documentos aptos a demonstrar, de plano, a violação do direito líquido e certo invocado, tratando-se, segundo ele, de impetração genérica.

No entanto, tais alegações não se sustentam, pois o impetrante, ora agravado, evidenciou de forma concreta a violação de seu direito líquido e certo, ao anexar aos autos todos os Termos de Apreensão e Depósito lavrados em seu desfavor, os quais exigem a cobrança do
ICMS

sobre o frete
nas operações realizadas sob a cláusula CIF
.

Além disso, é oportuno destacar que, o
m
andado de
s
egurança em comento não tem
por objeto a contestação de lei em tese
,
mas sim uma situação fática concreta, resultante da aplicação específica da Portaria nº 273/2023-SEFAZ/MT nas respectivas operações,

cuja
ausência de pagamento gerou autuações e penalidades concretas à impetrante
.

Portanto, os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar, em princípio, o direito líquido e certo alegado, comprovando a existência de uma lesão concreta e específica ao direito do impetrante
.

Dito isso, rejeito a referida preliminar.

A matéria em análise envolve a incidência do ICMS sobre o frete nas operações de venda mercantil realizadas sob a cláusula CIF (custo, segurança, frete), onde o vendedor se responsabiliza pelo transporte das mercadorias, destacando o valor do frete na nota fiscal de venda.

Esse transporte pode ser realizado pelo próprio vendedor, por empresa coligada ou por uma empresa com relação de interdependência, incluindo subcontratadas.

No Estado de Mato Grosso, a exigência do ICMS sobre o frete contratado sob a cláusula CIF passou a ser justificada pela Portaria nº 273/2023-SEFAZ/MT, que revogou a Portaria nº 47/2000-SEFAZ/MT. Esta última concedia a dispensa do recolhimento do ICMS sobre o frete nas operações interestaduais realizadas sob a cláusula CIF.

Entretanto, além de causar uma mudança significativa no tratamento tributário dessas operações, essa portaria viola o princípio da não cumulatividade do ICMS, previsto no artigo 155, §2º da Constituição Federal.

Isso porque o valor do frete e do seguro integra a base de cálculo do ICMS sobre o valor da operação comercial, conforme previsto no artigo 13, §1º, II, “b” da Lei Complementar nº 87/1996:

“Artigo 13. A base de cálculo do imposto é: [...]

§ 1
o

Integra a base de cálculo do imposto
, inclusive na hipótese do inciso V do
caput
deste artigo:[...]

II -
o
valor correspondente
a: [...]

b)
frete
, caso o
transporte seja efetuado pelo próprio remetente
ou
por sua conta e ordem
e seja cobrado em separado”.

Nessa perspectiva, é pertinente recordar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 931727/RS, Tema 160, que fixou a seguinte tese:

“O valor do frete (referente ao transporte do veículo entre a montadora/fabricante e a concessionária/revendedora) integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da mercadoria, para fins da substituição tributária progressiva ("para frente"), à luz do artigo 8º, II, "b", da Lei Complementar 87/96.”

Esse entendimento tem sido reiterado por este Egrégio Tribunal:

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE – BITRIBUTAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp n. 931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação.

2. Recurso não provido.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10037178320248110000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 17/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DECLARATÓRIA — TUTELA DE URGÊNCIA – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) SOBRE O FRETE NOS CASOS DE VENDA COM CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT, EM TRADUÇÃO LITERAL “CUSTO, SEGURO E FRETE”) — NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Não incide Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) sobre o frete, nos casos de venda com cláusula CIF (
Cost
,
Insurance

and

Freight
, em tradução literal “custo, seguro e frete”).
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10062042620248110000, Relator: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/06/2024)

Portanto, é inquestionável que o valor do frete integra a base de cálculo do ICMS sobre o produto vendido, de modo que a exigência do pagamento do ICMS sobre o serviço de frete de forma separada configura
bis in idem
, uma vez que o tributo incide duas vezes sobre o mesmo fato gerador, independentemente de quem seja o sujeito passivo da obrigação tributária

Ademais, o fato de a empresa tomadora do serviço ser beneficiária do PRODEIC não obsta a dispensa do recolhimento do ICMS sobre o frete nas operações CIF, conforme reconhecido na jurisprudência desta Corte:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO- IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE O FRETE- BITRIBUTAÇÃO - APELO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp nº 931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que, a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação.

O fato
da
empresa ser beneficiaria do PRODEIC não impede que as operações de venda de mercadoria sejam dispensadas do recolhimento do ICMS, nos termos da Portaria nº 47/2000-SEFAZ.

(N.U 1017243-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020,
Publicado
no DJE 24/09/2020).

Ainda, é relevante destacar que a empresa tomadora do serviço já obteve decisão favorável nos autos da ação declaratória nº 1031700-07.2019.8.11.0041, que determinou a suspensão dos efeitos da Portaria nº 081/2016-SEFAZ/MT, a qual havia revogado a dispensa reconhecida pela Portaria nº 047/2000-SEFAZ/MT.

Diante desses argumentos, mostra-se acertada a decisão que suspendeu os efeitos da Portaria nº 273/2023-SEFAZ/MT, bem como a exigibilidade dos créditos tributários autuados com base nela.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024